Tribunal: TJES
Processo: 5009627-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009627-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUECIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE NÃO ESTABELECEU A SOLIDARIEDADE PASSIVA – PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL – COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
A sentença que se pretende liquidar, embora tenha julgado procedente a pretensão reparatória por danos materiais em face de todos os requeridos na fase de conhecimento, não estabeleceu a condenação solidária entre eles.

2.
Mesmo que tivesse constado na fundamentação da sentença objeto da liquidação qualquer menção à existência da solidariedade passiva, tais motivos, ainda que determinantes para o alcance parte dispositiva do pronunciamento, não fazem coisa julgada, a teor do 504, I do CPC/15.

3.
O §4º do art. 509 do CPC/15 consagrou o princípio da fidelidade ao título judicial, sendo, por ele, vedado, mesmo em sede de liquidação de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a liquidação da sentença deve se limitar aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-lo ou mesmo nele inovar, sob pena de violação à coisa julgada.

4.
Assim, considerando que o título objeto de liquidação não estabeleceu a solidariedade entre os devedores, não cabe ao juízo de primeiro grau alterar tal entendimento sob pena de violação da coisa julgada.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009627-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUECIA VEICULOS S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: IMERO DEVENS JUNIOR - ES5234-A, MARCELO PAGANI DEVENS - ES8392-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAXWELL LADIR VIEIRA - MG88623-A, AMANDA CARVALHO HORTA - MG162878

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
po
r

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO GABRIEL - SICOOB

contra a
Decisão ID 3461453
integrada pela Decisão ID 3461454
,
proferida pel
o

MM
Ju
iz

de Direito
da
1ª Vara Cível
de São Mateus
,
Lucas Modenesi Vicente
,
que
acolheu o pedido de Liquidação de Sentença requerido por
SUÉCIA VEÍCULOS S/A
e condenou solidariamente os requeridos na ação de conhecimento a indenizar a ora agravada em R$ 145.000,00 referente a depreciação do veículo objeto da demanda, com a incidência de juros de mora pela SELIC, a contar de 03 de setembro de 2020.

Irresignada, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO GABRIEL - SICOOB
sustenta em suas razões recursais
,
em resumo,
que
a)
o dispositivo da sentença proferida no processo de conhecimento não estabeleceu solidariedade passiva entre os réus no que tange aos danos materiais;
b)
decisão agravada modificou a coisa julgada, e violou o art. 509, §4º do CPC/15.

Nesses termos, pede a reforma da decisão agravada para afastar a solidariedade imposta pela sentença da liquidação.

No caso em apreço verifico que o comando sentencial objeto da liquidação em questão, foi proferido nos seguintes termos, no que interessa ao presente julgamento (ID 3461457):

“[...] Condeno todos os réus (RAMOS LIMA VEÍCULOS LTDA-ME, REIJAS LIMA RAMOS e COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO GABRIEL – SICOOB), ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes na depreciação econômica do valor do veículo e custos de reparos, a serem calculados em posterior liquidação de sentença, por arbitramento (depreciação econômica) e por artigos (reparos)”.

Observa-se que a sentença que se pretende liquidar, embora tenha julgado procedente a pretensão reparatória por danos materiais em face de todos os requeridos na fase de conhecimento, não estabeleceu a condenação solidária entre eles, como se pode ver.

Tal comando não foi modificado posteriormente, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material exatamente como externado pelo juízo sentenciante.

Por sua vez, a sentença proferida no procedimento liquidatório em análise e integrada por decisão proferida em embargos de declaração, estabeleceu a condenação solidária dos requeridos quanto ao pagamento dos danos materiais e decidiu que, por força do art. 264 do CCB, se mostra desnecessário estar a solidariedade expressa no dispositivo da sentença, sendo possível extrair tal responsabilidade de sua fundamentação.

Em que pesem as razões de decidir externadas pelo juízo de primeiro grau, não se pode olvidar que mesmo que tivesse constado na fundamentação da sentença objeto da liquidação alguma menção à existência da solidariedade passiva, tais motivos, ainda que determinantes para o alcance da parte dispositiva do pronunciamento,
não fazem coisa julgada,
a teor do
504, I do CPC/15 (
Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
).

Com efeito, qualquer manifestação jurisdicional

que determine providências diversas daquelas consolidadas na sentença liquidanda violará a coisa julgada material, que se aperfeiçoou no momento em que esgotadas as vias recursais.

Nesse contexto, destaca-se que o §4º do art. 509 do CPC/15 consagrou o princípio da fidelidade ao título judicial, sendo, por ele, vedado, mesmo em sede de liquidação de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a liquidação da sentença deve se limitar aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-lo ou mesmo nele inovar, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido, o C. STJ entende que
“
a
coisa julgada só é afrontada quando há a rediscussão da matéria de mérito objeto da fase cognitiva anterior ou a modificação da sentença liquidanda (princípio de fidelidade ao título), limitando-se a fase de liquidação, portanto, à quantificação do valor exequendo, em consonância com os critérios estabelecidos na sentença”
(AgInt no AREsp n. 2.259.038/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM. CARÁTER INFRINGENTE DOS ACLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. 1. Em homenagem ao princípio da economia processual e com autorização do princípio da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente.
2. Limitação do cumprimento ou liquidação de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título)
[...].
(STJ - EDcl no AREsp: 270971 RS 2012/0264484-8, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 28/11/2013).

Assim, fixadas as premissas acima e considerando que o título objeto de liquidação não estabeleceu a solidariedade entre os devedores, não cabe ao juízo de primeiro grau alterar tal entendimento sob pena de violação da coisa julgada.

Deste modo, firme nas razões expostas, conheço do presente agravo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e excluir a condenação solidária da sentença proferida na liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e excluir a condenação solidária da sentença proferida na liquidação de sentença.